Tribunal: TJDFT
Processo: 0724572-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INDÍCIOS MÍNIMOS E SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INCIDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE ERRO NA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À SEGUNDA VÍTIMA. SUBMISSÃO AO JÚRI. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia está adstrita a um mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se seja verificada a materialidade do fato e indícios mínimos de autoria ou participação delitivas, prevalecendo nesta fase o princípio in dubio pro societate.
2. No juízo de prelibação, deve-se evitar o aprofundamento na análise das provas e sua valoração, que ficam relegadas ao Conselho de Sentença por força de disposição constitucional, preservando-se a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
3. Existindo indícios de que houve erro na execução em relação à segunda vítima, atingida acidentalmente quando o autor pretendia acertar a primeira vítima, não há se falar em desclassificação, sob pena de se usurpar a competência do plenário do júri para apreciação da questão.
4. O decote das qualificadoras descritas na pronúncia somente é possível quando elas se mostrarem manifestamente improcedentes ou descabidas, caso contrário, devem ser submetidas aos jurados, que detêm a competência constitucional para o julgamento do crime e suas circunstâncias.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.